Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013578-16.2018.8.14.0040

APELANTE: KEYLA RAMOS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0013578-16.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: KEYLA RAMOS MENDES

ADVOGADO: DR. WILSON CORREA SANTANA OAB/PA 23.077

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E FUNDAMENTADA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a reprimenda e fixar em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto
,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,

m
antendo os

demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0013578-16.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: KEYLA RAMOS MENDES

ADVOGADO: DR. WILSON CORREA SANTANA OAB/PA 23.077

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
KEYLA RAMOS MENDES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 17961313 p. 2-3) em resumo, que em 13/11/2018, por volta de 08h, uma guarnição da polícia civil em cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão se dirigiu ao endereço da Apelante e em revista encontraram dentro de uma vasilha de margarina 82 (oitenta e duas) trouxas de maconha, pesando cerca de 182g (cento e oitante e duas gramas); 46g (quarenta e seis gramas) de semente da mesma substância; a quantia de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais) em moedas e o valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) em espécie.

Devido aos fatos a Apelante foi denunciada como incursa na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17961320 p. 13-18), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17961321 p. 4-11), pugnando pelo redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17961349 p. 1-8 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja aplicada a fração máximo com relação ao tráfico privilegiado (ID nº 18219872 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão não assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores natureza e quantidade do entorpecente:

“(...)

3.2 Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

I- Natureza da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de fl. 23 e do laudo de constatação fl. 24 que a substância entorpecente apreendida com a denunciada é do tipo maconha (Cannabis sativa L.). Tendo em vista que a substância entorpecente apreendida com a agente é do tipo cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, não vislumbro como valorar desfavorável a presente circunstância judicial em seu detrimento, haja vista que a droga apreendida não tem a mesma potencialidade danosa e auto-destrutiva que outros produtos entorpecentes traficados ilegalmente no país, como a cocaína, o crack e o oxi.

II- Quantidade da substância ou produto: consta dos autos que foram apreendidos cerca de 182g (cento e oitenta e duas) gramas de maconha e 46g (quarenta e seis) gramas de semente de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha. Quantidade que considero significativa, motivo

pelo qual elevo a pena base em 01 (um ano) e 100 dias-multa.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para KEYLA RAMOS MENSES em relação ao crime

do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,

que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciada, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base da apelante em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

2.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na sua fração máxima. Da substituição da reprimenda para restritiva de direitos

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado concedeu o referido benefício na fração mínima com a seguinte fundamentação:

“
Na 3ª fase da dosimetria legal, verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do

tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos que a agente não possui antecedentes, conforme certidão às fls. 52. Dessa forma, torna-se viável a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Sendo assim, DIMINUO a pena da sentenciada em 1/6.

Não vislumbro qualquer outra causa de aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal e nem na legislação especial sobre o tema, razão pela qual passo à fixação da pena definitiva.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para KEYLA RAMOS MENDES em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em 05 (cinco) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 500 (quinhentos) DIAS-MULTA, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciada, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
”

Da análise dos autos se pode observar acima que o Magistrado sentenciante deixou de fundamentar a razão pela qual aplicou a fração mínima à Apelante, razão pela qual passo a analisar.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, verifico que a ré é primária e ostenta bons antecedentes. Além disso, não há comprovação de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização dessa natureza.

Recentemente, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. (...)

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nesse sentido, em razão do julgado acima, verifico que não tem como aplicar a fração mínima, pois, a quantidade de entorpecente já foi utilizada na 1ª fase.

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias multa
, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024